Tribunal: TJES
Processo: 5006254-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN DE ARAUJO GONCALVES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foi vítima de golpe, em que terceiros realizaram diversas transações em sua conta bancária. Alega que tentou solução administrativa, sem sucesso. Diante disso, requer a condenação do recorrente ao pagamento de indenização dos danos materiais no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e dos juros e encargos, retirados do limite de cheque especial; bem como a devolução de todos os valores indevidamente descontados de sua conta, com juros e correção monetária, a ser apurado em liquidação de sentença; e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por outro lado a ré, ora recorrente, argui, preliminarmente, incompetência do Juizado e defende a inexistência da responsabilidade no caso, pois a autora teria realizado a operação mediante senha pessoal e Token App, pelo bankline, pugnando pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 13330716
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para:

· Condenar o requerido ao pagamento à parte autora de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, referente ao valor subtraído da conta da autora, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

·

Declarar a inexistência do débito do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e dos juros e encargos, retirados do limite de cheque especial da autora.

· Condenar o demandado ao ressarcimento, na conta corrente da requerente, de todos os valores indevidamente descontados da conta da autora desde a decisão liminar, em 29/02/2024, bem como suspender a cobrança de juros e eventuais encargos moratórios decorrentes destes descontos.

· Condenar o requerido a pagar a autora R$8.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 13330717
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais fixados.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral, uma vez que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir a necessidade ou não da produção de determinada prova para a formação de seu convencimento. No caso dos autos, o Juízo
a quo
entendeu que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral. Ademais, o Recorrente não demonstrou de que forma o depoimento pessoal da recorrida seria capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo sentenciante.

Rejeito, também, a preliminar
de incompetência do Juizado face à alegada necessidade de denunciação da lide ao real beneficiário da transação, pois é incompatível com o rito dos juizados especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95, bem como sua vedação é expressa no art. 88 do CDC, incabível, portanto, em ações de consumo como no caso em apreço. Não obstante, por se tratar de fraude, apenas em remota hipótese terceiro seria localizado para integrar o processo.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em questão, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
que a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, ao acostar o boletim de ocorrência (ID. 38741294), juntamente com o comprovante das transações via Pix (ID. 38741955, 38741954, 38741953, 38741302, 38741301).

Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, na medida em que lhe incumbia apresentar provas acerca da segurança, autenticação ou identificação das transações discutidas, a fim de demonstrar por onde foram feitas (se via aplicativo, site ou caixa eletrônico) e se houve digitação de senha pessoal/token, conforme alega, mas, não o fez. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima muitas vezes serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. T
RANSAÇÃO VIA PIX
UTILIZANDO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Recurso interposto pelo banco contra sentença que determinou a restituição parcial dos valores transferidos via PIX e compra realizada no cartão de crédito, em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema, que permitiu a realização de transferência fraudulenta via PIX utilizando o limite do cartão de crédito do consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. A fraude foi perpetrada por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira, o que evidencia falha na segurança dos dados bancários do consumidor e, portanto, fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes para prevenir esse tipo de fraude. Correta a condenação à restituição dos valores transferidos e a compra não realizada pela consumidora.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha na segurança de seu sistema, que possibilitou a realização de transação fraudulenta via PIX, configurando fortuito interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023; STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023; TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000543-41.2024.8.08.0045. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 28/Mar/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Em relação aos danos morais, embora entenda cabíveis, conforme fundamentos expostos na sentença, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Consigno o acerto quanto à rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e descabimento do rito dos Juizados, visto que o depoimento pessoal e a prova pericial não foram pleiteados na contestação, ACOMPANHO o voto do eminente relator.